Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800483-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDNALVA MODESTO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800483-93.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
EDNALDA MODESTO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE
. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. DEFERIDA PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação civil pública visando o fornecimento de tratamento médico adequado em favor da interessada.

II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III- Valor da multa diária fixado em montante adequado, todavia, necessário se estabelecer um limite máximo para a sua incidência, o que fixei em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a incidência das
astreintes
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia
, nos autos da
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 0802190-46.2023.8.14.0125), ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
EDNALVA MODESTO ALVES que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA, para DETERMINAR que o Estado do Pará PROMOVA ao TRATAMENTO da Parte Autora, EDNALVA MODESTO ALVES, 62 anos de idade, conforme parecer médico que segue esta decisão, (Pneumonia Não Especificada sob CID. 10 J189), DISPONIBILIZANDO leito, em hospital público, privado ou que tenha convenio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da ciência desta decisão, limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do bloqueio das verbas públicas no montante necessário para o referido tratamento a ser autorizada por este Juízo mediante alvará.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (id nº.17661749).

Em razões recursais, insurge-se contra o elevado valor da multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
sendo necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defendeu, também, a impossibilidade de sequestro de verbas públicas, além da inclusão do Município de São Geraldo do Araguaia como litisconsórcio passivo necessário, consoante temas de repercussão geral n.º 500 e 793. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id nº 17751267, deferi o efeito suspensivo pretendido, apenas e tão somente para limitar a multa diária fixada pelo Juízo primevo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 18751438.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para se estabelecer limite máximo das astreintes, mantendo os demais termos da decisão de 1º grau (id. 4736875).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela de urgência que determinou ao ESTADO DO PARÁ o fornecimento do tratamento médico adequado em favor da interessada, sob pena de multa diária.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

O agravante insurge-se contra
o elevado valor da multa fixada, como também a impossibilidade de sequestro de verbas públicas, além da inclusão do Município de São Geraldo do Araguaia como litisconsórcio passivo necessário, consoante temas de repercussão geral n.º 500 e 793.

Pois bem.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da agravada.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A norma constitucional delineada no artigo 196 da Constituição Federal consagra a responsabilidade solidária de todos os entes federativos em relação à saúde pública. O termo "Estado" é interpretado de forma abrangente, englobando o conjunto do Poder Público, o que inclui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso implica que todos esses entes possuem uma responsabilidade compartilhada na garantia do acesso universal à saúde.

O Sistema Único de Saúde (SUS) descentralizou os serviços e unificou os recursos financeiros dos Entes da Federação com o propósito de aprimorar a qualidade e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Esse modelo reforça ainda mais a solidariedade e a obrigatoriedade entre os entes federativos, ressaltando a interdependência na promoção do direito universal à saúde.

Partindo dessa premissa, é relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de 23 de maio de 2019, ao analisar os embargos de declaração interpostos pela União em relação à decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), estabeleceu, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(grifei)

Observa-se que a Suprema Corte reiterou sua jurisprudência consolidada ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do direito à saúde. Nesse contexto, a parte pode buscar reparação judicial em desfavor de qualquer um dos entes, não se justificando, até o momento, a determinação para que outro ente participe do litígio.

Todavia, ressalto que a eventual necessidade de reconhecimento de ressarcimento resultante dos procedimentos médicos e a subsequente determinação para que o Município de São Geraldo do Araguaia integre a lide devem ser avaliadas pelo Juiz de origem após a devida instrução processual, sob pena de supressão de instância.

Em relação a imposição de astreintes, na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a
prestação de fazer ou não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providencias que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente
.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No que tange ao valor diário arbitrado pelo juízo de piso, entendo que ele se revela proporcional à sua finalidade.

Deve-se levar em consideração que estamos diante de um pleito relativo ao direito à saúde, resguardado constitucionalmente e que deve ser priorizado pela Administração Pública.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Todavia, com relação a limitação para a incidência das
astreintes
,
entendo que o montante da limitação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra excessivo, por esse motivo, sua limitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se impõe,
mantendo-o na presente

decisão.

Em relação ao bloqueio/sequestro de verbas públicas o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse contexto, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso sub judice, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio tribunal de justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento ADALAT ORO 60 MG.

2.

Apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.

3.
Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

5. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807179-24.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARCIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA APENAS PARA O DESBLOQUEIO DE VALORES EXCEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto diante de decisão do juízo de 1º Grau que determinou o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do descumprimento pelo ESTADO DO PARÁ da decisão liminar, contudo, o sistema bloqueou valores excedentes ao que fora determinado pelo Juízo
. 2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. No que concerne à iminente determinação de bloqueio do valor da cirurgia, visando garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da Agravada, importa ressaltar que o bloqueio, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação.
3. Portanto, previstas as possibilidades de concessão de tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. 4. Ainda no que se refere à possibilidade de bloqueio de verbas públicas em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013). 5. Arguição de Violação ao princípio da Reserva do Possível. Afastada. Precedente do STJ. 4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. 6. Quanto a alegação que o valor tornado indisponível excede o valor constante na ordem de bloqueio, verifica-se que assiste razão ao Agravante, quando requer o cancelamento da indisponibilidade do montante bloqueado a maior, nos termos do art. 854, § 3º do CPC/15. 7. Por inexistir meios eficazes de controle do ato de bloqueio, via Bacen-Jud, que permita o seu cumprimento nos exatos limites do débito, fatalmente são bloqueados valores superiores ao valor indicado na ordem de bloqueio, como aconteceu no presente caso, faz-se necessário o cancelamento dos valores bloqueados a maior perante as instituições financeiras, Banco do Estado do Pará e Caixa Econômica Federal. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE. (TJ-PA 08049278220188140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2020)

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará
, apenas para fixar o limite máximo de incidência das
astreintes
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão de 1º grau nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024